Tribunal: TJDFT
Processo: 0043418-96.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO INTERROGATÓRIO PRESTADO POR CARTA PRECATÓRIA. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS CONHECIDOS. PROVIDOS DO 1o EMBARGANTE E DESPROVIDOS DO 2o EMBARGANTE.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material (art. 619, do CPP). 1.1. Mesmo quando opostos visando prequestionamento às Instâncias Superiores, ainda se sujeitam às hipóteses elencadas no aludido dispositivo, devendo estar demonstrado algum daqueles vícios, hipóteses não verificadas na espécie, porque os temas trazidos nos recursos foram devidamente enfrentados no acórdão embargado.
2. A omissão apontada pelo primeiro embargante deve ser suprida, para incluir ao julgado a análise do interrogatório do réu em que narrou versão similar às declarações prestadas em sede extrajudicial. Por outro lado, o exame do interrogatório judicial não altera os fundamentos que determinaram sua condenação, consubstanciada em diversos elementos probatórios.
3. Entretanto, evidenciado o propósito do segundo embargante em revolver as provas, com vista a modificar o conteúdo do julgado, com o qual não se conformou, o que se mostra inviável na via estreita dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos. Providos do 1o embargante, sem alteração do julgado, e desprovidos do 2o embargante.